Tribunal: STF
Processo: ARE 1141921
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-24
Data de publicação: 2019-05-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. NAVIO DE BANDEIRA ESTRANGEIRA. TRANSPORTE DE MERCADORIA IMPORTADA DA ITÁLIA. INTEMPESTIVIDADE.



    1. Não merecem prosperar as alegações de nulidade da publicação do acórdão recorrido destinadas à superação da intempestividade do recurso se a intimação houver sido realizada nos exatos termos requeridos pela parte.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios e fixação de multa.